Tribunal: TJBA
Processo: 8185154-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8185154-68.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
E
ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA DOS ANJOS

APELADOS: ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA DOS ANJOS E

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS, LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS, FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE

R
ELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIMES DE ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA – RECURSO MINISTERIAL PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO, IGUALMENTE, PELA PRÁTICA DE CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE ROUBO E RESISTÊNCIA, SOB O ARGUMENTO DE FALTA DE PROVAS (ART. 386, VII, DO CPP). SUBSIDIARIAMENTE, INTENTA O REDIMENSIONAMENTO DOSIMÉTRICO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO, INEXISTÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DE ELEMENTO ESSENCIAL DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. PLEITO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. CERTEZA QUANTO À AUTORIA DOS DELITOS DE ROUBO E RESISTÊNCIA. PALAVA DA VÍTIMA, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS, DOCUMENTOS PROCESSUAIS. DOSIMETRIA ESCORREITA, CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS, SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

I
–
Sentença que
julgou procedente o pedido formulado na Denúncia para considerar o Acusado

como incurso nas iras do
art. 157, §2, inciso II e § 2-A, inciso I (roubo majorado), e art. 329, todos do CP (resistência).

II
–

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpôs Apelação, pugnando pela reforma da Sentença, para que o Réu seja igualmente condenado pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do CP.

III
–
A
DEFESA
pleiteia a reforma da Sentença para que seja o Recorrente absolvido dos crimes imputados. Subsidiariamente, intenta o redimensionamento dosimétrico (ID 56881916).

IV
–
Recurso Ministerial não provido. Inexistência de certeza quanto ao elemento essencial do delito de receptação.

V
–
Pleito recursal Defensivo não provido. a autoria e materialidade dos delitos previstos no
art. 157, §2, inciso II e § 2-A, inciso I (roubo majorado pelo concurso de pessoas e em face do emprego de arma de fogo), e art. 329 (crime de resistência), todos do CP, foram devidamente comprovadas, conforme se extrai da leitura do Inquérito Policial e Auto de Prisão em Flagrante de ID 56878759; Autos de Exibição e Apreensão de ID 56878759 (fls.22 e 24); Relatório Médico de ID 56878759 (fl.61); assim como pelos depoimentos da vítima e testemunhas, ouvidas em sede policial e, igualmente, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

VI
–
Condenação de rigor. Dosimetria escorreita. Circunstâncias do caso concreto. Art. 68, parágrafo único, do CP. Precedentes do STJ.

VII
–
RECURSOS DESPROVIDOS.
Sentença mantida em seus integrais termos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8185154-68.2022.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelantes
ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA DOS ANJOS
e
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
colenda Segunda Turma da
Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo-se a Sentença de origem em seus integrais termos.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.